Tribunal: TJDFT
Processo: 0741920-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. BANCO. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I).
2. Há elementos que indicam que a fraude ocorreu porque o autor/correntista deixou de observar as orientações mínimas de segurança repassadas pelo banco e que qualquer portador de cartão de crédito ou de conta-corrente bancária sabe (ou deveria) saber, o que mitiga a probabilidade do seu direito.
3. Diante das provas já produzidas, o contrato de mútuo deve ser preservado até que seja possível confirmar se o banco concorreu (ou não) para a alegada fraude e se há higidez do negócio jurídico. A conclusão, contudo, só será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente.
4. Em sede de tutela de urgência, é possível permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso, no mérito, o consumidor tenha êxito em sua pretensão, o banco deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para o cliente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.